Tribunal: TJDFT
Processo: 0750383-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Ação ordinária, na qual a parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo, com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
II. A parte autora discorre na inicial que prestou concurso público para o cargo de para o cargo de Técnico em Assistência Social, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES/DF, do qual foi eliminada no Curso de Formação Profissional. Relata que ao realizar a prova de verificação de aprendizagem do Curso de Formação, em razão de duas questões - no 23 e no 31 -, não obteve a devida classificação final no certame. Alega que estas questões estavam em desacordo com a lei. Acrescenta que interpôs recurso administrativo, que restou indeferido.
III. Em suas razões recursais a parte autora alega que as questões estavam em desacordo com a lei, bem como não foram elaboradas de maneira clara e objetiva.
IV. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Desta forma, não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objetos de análise pelo Judiciário, salvo ilegalidade. (Acórdão 1226998, 07039716220198070018, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Ademais, os critérios para aplicação de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de prova objetiva, atribuindo-lhe valores ou revendo critérios de aprovação. Precedentes na turma (Acórdão 1270780, 07174924620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
VII. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver, e honorários advocatícios ao patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 26635808)
VIII. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.